Tribunal: TJES
Processo: 5004536-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004536-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANA ROSA PANDOLFI CUSTODIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004536-74.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ANA ROSA PANDOLFI CUSTODIO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação de indenização por danos morais, haja vista a alteração unilateral de cronograma de voo por parte da recorrente que deixou de prestar a devida assistência à recorrida que chegou ao seu destino com mais de 10 (dez) horas de atraso.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de atribuir parcial provimento ao recurso da recorrente
.

Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de as requeridas não terem contestado a alegação de alteração da data do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

A justificativa do atraso não deve ser aceita, pois trata-se de FORTUITO INTERNO, consistente em manutenção de aeronave, demonstrando que a manutenção preventiva não está acontecendo de forma adequada. Diante do cancelamento, a requerida deveria buscar outra companhia aérea, para acomodação da parte autora, o que não comprovou ter tentado. Desta forma, por culpa da requerida, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, a parte autora teve seu voo original cancelado, acarretando um atraso exagerado e, ainda, a falta de pontualidade em evento de trabalho. O fato causa indignação, levando-se em consideração o grande atraso entre o tempo que deveria chegar e o tempo que chegou, frustrando, a parte autora, em seu compromisso no destino. O dano moral, portanto, resta mais que demonstrado. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A autora não contribuiu para o dano, que considero grave. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória da requerida.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte das recorrentes, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Em relação aos danos morais, por outro lado, tenho que para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)
.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano
”. Assevera, ademais que “[o]
direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela reforma da sentença
a quo
no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados à monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)